Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Penhora de bem indivisível. Coproprietário não executado. Bem de família. Honorários de sucumbência.

1. A impenhorabilidade do bem de família estende-se à totalidade do imóvel, o que inviabiliza a constrição.

2. O critério da equidade é subsidiário, reservado às hipóteses em que não é possível o emprego do critério da legalidade na fixação dos honorários de sucumbência.